Tribunal: STF
Processo: HC 198436
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Emerson Kleber Soares da Silva, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 140.572/AL, Relator, o Ministro Nefi Cordeiro.
    Sustenta a impetrante, em síntese, a presença de constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo para conclusão do inquérito, a repercutir na ilegalidade da prisão cautelar, ocorrida em 7/11/19.
    Nesse sentido, destaca:
    “Ocorre, porém, que a situação em tela revela grave constrangimento ilegal decorrente da ofensa à garantia da razoável duração do processo, pois o paciente permanece preso desde o dia 7 DE NOVEMBRO DE 2019 e ainda não foi julgado em primeiro grau de jurisdição (SEQUER O INQUÉRITO POLICIAL FOI CONCLUÍDO), por razões completamente estranhas à vontade do paciente e da defesa técnica” 
    Afirma que o paciente nem a defesa contribuíram para a demora apontada, dizendo configurada violação à duração razoável do processo.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que sejam suspensos os efeitos da decisão mediante a qual determinada a prisão preventiva do paciente.
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo o teor da decisão questionada:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGADO FORAGIDO POR CERCA DE 3 ANOS. PRISÃO EM OUTRO ESTADO. NECESSIDADE DE RECAMBIAMENTO. DILIGÊNCIAS PARA MELHOR ELUCIDAÇÃO DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. É uníssona a jurisprudência de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.
    2. Não se verifica, no momento, constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois, após a prisão do paciente em 7/11/2019, o qual fugiu logo após o delito, o feito vem seguindo a sua marcha regular, apesar da situação causada pela pandemia de Covid-19 e da necessidade de recambiamento do acusado, bem como de diligências para melhor elucidação do delito, não havendo desídia por parte do Estado.
    3. Agravo regimental improvido, com recomendação de celeridade no julgamento da ação penal.
    Com efeito, não há ilegalidade da prisão por excesso de prazo, porque não houve comprovação de injustificada da mora processual, conforme destacou o Ministro Nefi Cordeiro. Vide:
    “ O Juízo de 1º grau, em 11/6/2020, indeferiu o pedido da defesa, mantendo a prisão preventiva e determinando a expedição de ofício ao Diretor Geral de Polícia e ao Secretário de Defesa Social para o recambiamento do acusado para Alagoas (fls. 227-232). 
    Das informações prestadas às fls. 305-306, consta que atualmente se aguarda o cumprimento das diligências solicitadas pelo Ministério Público e do recambiamento do paciente. 
    Cumpre observar, por oportuno, que o decreto prisional foi fundamentado em elementos indiciários da prática do delito pelo paciente, logo após o crime sumiu do local e posteriormente mandou seus familiares buscar a mudança (fl. 16), além do periculum libertatis, evidenciado na gravidade do delito de homicídio, pois a infração foi grave, qualificada, tendo a vítima sido atingida, ao que indicam as provas dos autos, com diversos golpes de objeto contundente (fl. 16). 
    Nesse contexto, não se verifica, no momento, constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois, após a prisão do paciente em 7/11/2019, o qual fugiu logo após o delito, o feito vem seguindo a sua marcha regular, apesar da situação causada pela pandemia de Covid-19 e da necessidade de recambiamento do acusado, bem como de diligências para melhor elucidação do delito, não havendo desídia por parte do Estado. 
    Ademais, ainda que a prisão tenha ocorrido em 7/11/2019, a custódia cautelar não se revela, no momento, desproporcional às penas em abstrato do delito imputado ao paciente, qual seja homicídio qualificado. ”
    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, segundo a qual “eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa” (HC nº 191.330-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/11/20).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente